Tribunal: STF
Processo: Pet 6664
Classe: Pet
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-08-14
Data de publicação: 2018-08-14

Ementa:
EMENTA



    Segundo agravo regimental na petição. Impugnação da decisão em que se determinou a remessa à Seção Judiciária do Paraná de cópia de termos de depoimento colhidos no âmbito de acordo de colaboração premiada celebrado entre o Ministério Público Federal e integrantes do Grupo Odebrecht. Pretendida fixação da competência das Seções Judiciárias de São Paulo ou do Distrito Federal para conhecer de supostos ilícitos penais noticiados nos termos de colaboração. Plausibilidade jurídica da tese defensiva. Narrativa que faz referência a fatos supostamente ocorridos em São Paulo e em Brasília que, a princípio, não se relacionam com os ilícitos ocorridos no âmbito da Petrobras, alvo de apuração na Operação Lava a Jato, não se justificando, portanto, a competência do Juízo de Curitiba/PR. Núcleo político que deverá ser processado na Capital Federal, na linha de precedentes. Agravo regimental ao qual se dá provimento para determinar a remessa dos termos de colaboração premiada à Seção Judiciária do Distrito Federal. Determinação que não firma, em definitivo, a competência do juízo indicado. Investigação em fase embrionária. Impossibilidade, em sede de cognição sumária, de se verticalizar a análise de todos os aspectos concernentes à declinação de competência. Precedentes.